Tribunal: TJDFT
Processo: 0000542-33.2016.8.07.0019
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-09-17
Data de publicação: 2020-09-25

Ementa:
DIREITO PENAL. DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. CRIME DE HOMICÍDIO OMISSIVO IMPRÓPRIO. PROFISSIONAL DE SAÚDE. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IN DUBIO PRO REO. NEXO CAUSAL NÃO COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Em se tratando de crime omissivo impróprio, é necessária a prova da existência de um nexo de evitação entre a atitude devida e o resultado lesivo, impondo-se a absolvição do réu quando não feita a prova.
2. Havendo dúvida razoável em relação à conduta da acusada em negar atendimento ao enfermo, mormente quando os relatos das testemunhas são vacilantes, mantém-se a absolvição em atenção ao princípio do in dubio pro reo.
3. Por implicar restrição ao direito fundamental do cidadão à liberdade, a condenação deve se firmar em prova cabal ou irrefutável, sob pena de ofensa ao princípio da não culpabilidade e, em caso de dúvida quanto à autoria, a absolvição é medida que se impõe.
4. Recurso conhecido e não provido.